Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700286-77.2024.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO RICARDO GUIMARÃES ROCHA STORNI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. ATIVIDADE PRIVADA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. SANÇÃO. PERDA DO MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo que lhe aplicou a sanção disciplinar de perda do mandato de Conselheiro Tutelar. 2. Fatos relevantes. (i) A parte autora teria frequentado as aulas do curso de Medicina, durante o horário de expediente, sem autorização formal do órgão competente da Administração Pública, entre os anos de 2019 e 2022; (ii) O horário especial de trabalho deferido pela Administração não corresponderia ao período objeto do processo administrativo disciplinar que culminou com a perda do mandato. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber o ato administrativo de aplicação da sanção disciplinar de perda do mandato de Conselheiro Tutelar observa (ou não) os princípios da legalidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 4. O regime disciplinar atua como instrumento de controle da atuação funcional dos servidores públicos, com vistas ao bom funcionamento Administração Pública, em consonância com o princípio da supremacia do interesse público (CF, art. 37). 5. Ao Poder Judiciário é vedada a interferência no mérito administrativo, senão o exame da legalidade do ato administrativo. 6. No caso concreto, a parte autora, ao frequentar as aulas do curso de medicina (2019 a 2022), durante o horário de expediente, sem autorização formal do órgão competente da Administração Distrital, exerceu atividade privada incompatível com o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar e que sujeita o infrator à pena de perda do mandato (Lei Distrital no. 5.294/2014, art. 73, inc. IV c/c Lei n.o 8.069/1990, art. 131). 7. A assiduidade é um dever básico de qualquer agente público. A ausência reiterada e motivada por interesses pessoais configura quebra de compromisso com a relevante função pública de concreta proteção dos direitos fundamentos do infante/adolescente, o que justifica a legal e proporcional aplicação da pena de perda do mandato. IV. Dispositivo 8. Apelação desprovida. Dispositivo relevante citado: CF, art. 37; Lei n.o 8.069/1990, art. 131; Lei Distrital no. 5.294/2014, art. 73, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1432833, Rela. Desa. Leila Arlanch, DJe: 31.05.2022; TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1766470, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe: 10.10.2023; TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1926341, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 7.11.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o e 50, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, asseverando ausência de motivação no ato administrativo que determinou a perda do mandato de Conselheiro Tutelar, mostrando-se a medida desproporcional e irrazoável. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar dissenso pretoriano, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV e LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando inobservância aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da moralidade da administração pública, da motivação e da proporcionalidade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 2o e 50, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do ato administrativo impugnado, fazendo constar: “A concreta aplicação da penalidade de perda do mandato é razoável e proporcional à gravidade da infração, pois, em razão das circunstâncias, seria a única medida capaz de restaurar a ordem administrativa. Desse modo, o argumento recursal (ilegalidade do ato administrativo) não se mostra consistente, pois a decisão administrativa está motivada com a indicação dos fundamentos de fato e de direito, assim como guarda coerência lógica com a situação fática examinada.” (ID 70262751, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao dissenso interpretativo, melhor sorte não colhe o especial. Ainda que se possa atribuir à falta de indicação do permissivo constitucional pertinente a erro material, afastando a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF no caso dos autos, registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O extraordinário, por seu turno, também não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Quanto à tese de ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação à apontada violação ao artigo 37, caput, também da CF, a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância aos princípios da administração pública no caso dos autos, demandaria o reexame de matéria de natureza fático-probatória, vedado em sede extraordinária à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012